Tribunal: TJDFT
Processo: 0004495-54.2015.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0004495-54.2015.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: BROOKFIELD INCORPORACOES S.A. RECORRIDO: NIDMA SOCORRO ZUBLIDI VIEIRA, CARLOS ALBERTO VIEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “CIVIL E CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL NA PLANTA. SUBSTITUIÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA – NOVAÇÃO – INEXISTÊNCIA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA NÃO CUMULÁVEL COM LUCROS CESSANTES. RECURSOS REPETITIVOS STJ - TEMAS 970 E 971. RECURSO DE BROOKFIELD INCORPORACOES S.A CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE CARLOS ALBERTO VIEIRA e NIDMA SOCORRO ZUBLIDI VIEIRA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquela referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No caso em exame, eventual condenação em lucros cessantes pode ter seu valor definido por arbitramento, baseado no princípio da equidade e em pesquisas de valores locatícios aplicados no mercado para imóveis semelhantes ao do presente processo. Não se trata de necessidade de realização de perícia, mas sim de aplicação da regra processual sobre ônus da prova de cada parte a fim de comprovar seu respectivo direito. PRELIMINAR REJEITADA. 2. Trata-se de pretensão de reparação material cumulada com multa contratual em decorrência de atraso na entrega de imóvel vendido na planta. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu no pagamento de multa contratual e lucros cessantes pelo atraso de setembro a novembro de 2015, o que ensejou a interposição dos presentes recursos. 3. Da substituição da unidade imobiliária e do prazo de entrega. 3.1 No caso, observa-se que, 10/05/2010, os autores firmaram contrato de compra e venda referente à unidade 101 da Torre D do DF Century Plaza (ID 13795001 - Pág. 8/9), mas que, por se tratar de imóvel direcionado a portadores de necessidades especiais equivocadamente vendido aos autores (ID 13795001 - Pág. 28), em 26/11/2014 foi proposto acordo aos autores, no qual a unidade 101 seria substituída pela unidade 309, também da Torre D do DF Century Plaza (ID 13795001 - Pág. 24 e 13795001 - Pág. 31/33). 3.2 Observa-se, ainda, que o prazo de conclusão da obra estipulado no primeiro contrato (unidade 101) era 30/10/2013 (ID 13795001 - Pág. 10), mas que, ao realizar a substituição, a empresa ré alterou a data de término para fevereiro de 2015 (ID 13795001 - Pág. 26). Quando da realização do segundo contrato, a obra já estava atrasada, não sendo possível prometer a entrega da unidade em 2013. Vale ressaltar que ambas as unidades imobiliárias estão situadas no mesmo empreendimento e na mesma torre, de forma que não há que se falar em prazos diferentes para o fim das obras. Não se trata de novação, na qual o consumidor optou por substituir a unidade imobiliária negociada, mas sim de alteração contratual realizada pela parte ré diante do equívoco de ter vendido unidade imobiliária não destinada aos autores. 3.3. Dessa forma, para fins de indenização, deve prevalecer o estabelecido no primeiro contrato, ou seja, data de previsão de entrega do imóvel em 30/10/2013, com prazo de tolerância de 180 dias. 3.4 Por sua vez, constata-se que o contrato ora questionado já foi objeto de processo judicial (2014.01.1.182086-5), no qual a empresa ré foi condenada no pagamento de lucros cessantes e multa contratual pelo período compreendido entre abril e novembro de 2014 (ID 13794999 - Pág. 7). Dessa forma, o objeto da presente ação se restringirá ao atraso ocorrido após novembro de 2014. 4. Aplicação de Cláusula Penal Moratória 4.1 A Cláusula Sétima, Item 7.1.1, do Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de imóvel, que trata do prazo da obra, dispõe que “fica expressamente convencionado que, ressalvada a ocorrência de força maior, se o atraso na entrega do imóvel, nas condições definidas no presente contrato, exceder a tolerância estabelecida na cláusula anterior, por razões imputáveis à vendedora, será devido ao adquirente a indenização mensal no valor correspondente a 0,5% (meio por cento) do preço do imóvel atualizado monetariamente na forma deste contrato” (ID 13795001 - Pág. 16). 4.2 Destarte, prometida a entrega do imóvel para 30/10/2013, com prorrogação por 180 dias, expirou em 28/04/2014 o prazo de entrega (ID 13795001 - Pág. 10). Considerando que já houve pagamento de indenização pelo atraso até novembro de 2014 e, entregue o imóvel em novembro de 2015, conforme “Aviso de Prorrogação de Habite-se” (ID 13795001 - Pág. 5), ficou caracterizado o atraso na entrega em 12 meses, prazo sobre o qual deve ser aplicada multa mensal de 0,5% prevista na cláusula 7.1.1. 4.3 Destarte, a sentença merece reparo para que seja determinada a aplicação de multa contratual desde dezembro de 2014 até novembro de 2015. 5. Impossibilidade cumulação de lucros cessantes e cláusula penal moratória. 5.1 O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.35428/SC, também firmou entendimento de que não é possível a cumulação de lucros cessantes e cláusula penal moratória (tema 970): "A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes". 5.2. Dessa forma, quanto a esse ponto, a sentença merece ser reparada para que seja afastada a condenação dos réus no pagamento de indenização por lucros cessantes, uma vez que já aplicada ao caso a cláusula penal moratória. 6. RECURSO DE BROOKFIELD INCORPORACOES S.A CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE CARLOS ALBERTO VIEIRA e NIDMA SOCORRO ZUBLIDI VIEIRA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO Para reformar em parte a sentença e para: a) decotar da sentença a condenação do réu em lucros cessantes e b) condenar o réu no pagamento de multa contratual de 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel, referente ao período de dezembro de 2014 a novembro de 2015, corrigido monetariamente e acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação. 7. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.” O recorrente aponta ofensa ao art. 5o, incisos II, X e LV e art. 93, inciso IX, todos da Constituição Federal de 1988, por ter o acórdão recorrido infringido o princípio do contraditório e da ampla defesa, haja vista a ausência de manifestação acerca do laudo pericial produzido. Aduz que houve falha no estabelecimento do valor dos lucros cessantes ao considerar o valor locatício sem a análise minuciosa das condições do imóvel e o do valor real de locação. Argumenta que a multa contratual deve ser abatida da eventual condenação em lucros cessantes, sob pena de enriquecimento ilícito da parte contrária. Por conseguinte, sustenta a existência de repercussão geral. Preparo devidamente recolhido ao ID 32140032. Contrarrazões apresentadas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, verifica-se que o Colegiado Recursal decidiu a questão posta nos autos com fundamento na legislação infraconstitucional e nos fatos e provas apresentados. Assim, constata-se que para modificação do julgado, conforme almejado pela parte recorrente, seria necessário o reexame do conteúdo fático probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, de acordo com a Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal: “O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco à análise de cláusulas contratuais (Súmulas 279 e 454 do STF).” (ARE 1342748 AgR, Rel. ministro LUIZ FUX (Presidente), DJe 16/12/2021). Por outro lado, em relação à suposta violação ao art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, verifica-se que a Corte Suprema decidiu que não há repercussão geral nos casos em que a controvérsia diz respeito à “Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada” (ARE 748.371 MT, tema 660 do Supremo Tribunal Federal). Ademais, no que tange à suposta ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal concluiu, no julgamento do AI 791.292 QO-RG (Tema 339), que para que uma decisão seja considerada motivada, não se exige o exame pormenorizado de cada alegação ou prova, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos. Dessa forma, conclui-se que o acórdão se encontra em consonância com a jurisprudência fixada pela Suprema Corte em repercussão geral, no Tema 339 do STF. Assim, impõe-se a negativa de seguimento do apelo extremo. III - Nesse toar, o indeferimento do processamento do presente recurso é medida que se impõe (art.1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC). Publique-se. Brasília, 10 de março de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito